Tribunal: TJES
Processo: 5000752-78.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-78.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICCOLAS DE OLIVEIRA ZERBONI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000752-78.2025.8.08.0011.

RECORRENTE: DETRAN/ES.

RECORRIDO: NICCOLAS DE OLIVEIRA ZERBONI.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA APÓS OS 180 DIAS DA CONSOLIDAÇÃO DA PENALIDADE. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos

infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, crit
érios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do DETRAN/ES, cuja sentença (ID nº “
70979437
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente descumpriu os prazos legais e regulamentares para implementar a pena de suspensão do direito de dirigir.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões para a reforma do
decisum
que: i) a infração cometida pelo Autor é gravíssima; ii) todas as infrações devem ser computadas para fins de aplicação das penalidades; e iii) é devido obstar a obtenção da CNH definitiva em razão do cometimento de qualquer tipo de infração.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Após analisar detidamente os fundamentos deduzidos na peça exordial e as provas carreadas aos autos, concluo, em sede de cognição exauriente, que a parte autora faz jus ao julgamento de procedência dos pedidos.

Quanto à alegação de decadência do direito de aplicar a penalidade, a parte autora argumenta que o processo administrativo foi instaurado e a notificação de penalidade foi expedida em 25/08/2023, ou seja, mais de 180 dias após a finalização da infração de trânsito que lhe deu causa, ultrapassando o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB.

[...]

Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que a infração foi cometida em 29/09/2020 e a notificação de penalidade do processo administrativo de cancelamento de permissão foi expedida apenas em 25/08/2023 (conforme ID 65514221 - Consulta do processo administrativo), transcorrendo, portanto, mais 180 dias entre a data do cometimento da infração e a notificação de penalidade.

Nesse ponto, o DETRAN/ES argumenta que o processo administrativo de cancelamento de permissão não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, por não se tratar de aplicação de penalidade de trânsito, mas sim de apuração de irregularidade na expedição do documento de habilitação, nos termos do art. 263, § 1º, do CTB.

Contudo, entendo que tal argumentação não merece prosperar. Isso porque o cancelamento da permissão para dirigir, seja qual for o nome dado ao procedimento administrativo, configura uma sanção administrativa aplicada ao condutor, devendo, portanto, observar os prazos decadenciais previstos na legislação de trânsito.

Ademais, o prazo decadencial estabelecido no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB aplica-se a todas as penalidades previstas no art. 256 do CTB, entre as quais se encontra a cassação da permissão para dirigir (art. 256, VI, do CTB).

[...]

No caso em análise, considerando que o processo administrativo foi instaurado para apurar infração cometida durante o período de permissão para dirigir, e que a notificação de penalidade foi expedida após o prazo de 180/360 dias previsto na legislação, entendo caracterizada a decadência do direito de aplicar a penalidade, nos termos do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-TL7KJ.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o caso em tela não se trata de cancelamento ou cassação de permissão do direito de dirigir, mas sim de suspensão do referido direito, motivo pelo qual os argumentos da Parte Recorrente sequer são aplicáveis ao caso dos autos.

Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal do DETRAN/ES.

Sem custas, por força de lei. Condeno a parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)